Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705578-70.2020.8.07.0020 RECORRENTE: DIONE FRANCISCO DIAS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO LOTE 5 DA QUADRA 107 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA. ÔNUS. DESINCUMBÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE DISCO RÍGIDO DE COMPUTADOR. EXISTÊNCIA. DEVER DE GUARDA. 1. Cuida-se de ação sob o rito ordinário em que o condomínio autor busca a restituição de disco rígido de computador que se encontrava na sala da administração em face do ex-síndico, sub-síndico e encarregado. 2. Aqueles que têm o dever de guarda devem zelar pela integridade dos bens sob sua supervisão de modo que, não apresentada qualquer razão idônea de fato ou de direito pela qual o computador estava sem disco rígido, mister se faz manter a decisão que julgou procedente o pedido à condenação de restituir o aludido bem. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 489, incisos II e III, parágrafo único, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme declaração de hipossuficiência de ID 28567545 – Pág. 1. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgInt no AREsp 1080542/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1818562/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015